Tribunal: TJMT
Processo: 1033068-40.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033068-40.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DANIELE DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 037.170.651-30 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, COM OS ADENDOS DA PRIMEIRA VOGAL NO QUE SE REFERE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS E RELATÓRIO DE FATURA.
CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA COMPROVAR O VÍNCULO JURÍDICO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL
CONFIGURADO. MAJOAÇÃO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE DA PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2. Telas sistêmicas e relatório de faturas colacionados no bojo da contestação e nas razões do recurso não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.

3. A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral “
in re ipsa”.

4. Pretensão recursal da reclamante é a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. Escopo recursal da reclamada é o julgamento de improcedência dos pedidos.

6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.
Quantum
indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recursos conhecidos e somente da reclamante parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados em face da sentença de parcialmente procedência dos pedidos, que declarou inexigível o débito de R$ 400,99 (quatro centos reais e noventa e nove centavos) e condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e promoveu indevidamente a inscrição do nome da promovente nos órgãos de proteção ao crédito.

A reclamante pleiteia a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

A reclamada interpõe recurso alegando a regularidade do apontamento ante a existência da contratação de seus serviços pela parte autora e, consequentemente, a inexistência de dano moral indenizável, postulando pela improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões ofertadas pelas partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, subsidiariamente, se for o caso, ao quantum indenizatório fixado.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, juntando extrato da negativação.

A reclamada alega que a reclamante contratou seus serviços, não adimplindo com as respectivas obrigações, todavia, juntou aos autos tão somente “Prints” de telas retiradas do sistema da empresa recorrente e relatório de faturas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação de qualquer serviço e, consequentemente, a legalidade do débito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há notícias de negativação preexistente em órgão de proteção ao crédito.

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos por ambas as partes e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte reclamante para majorar o quantum indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ);
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da reclamada, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a parte reclamante em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a reclamada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), considerando que essa verba se fixada sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021